Tribunal: STF
Processo: SE 4333
Classe: SE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-11-23
Data de publicação: 1994-11-23

Ementa:
- SENTENÇA ESTRANGEIRA. HOMOLOGAÇÃO. SENTENÇA QUE DECRETOU
SEPARAÇÃO DE CONJUGES E DISPOS SOBRE GUARDA DO FILHO MENOR DO CASAL.
2. NÃO AFASTA O INTERESSE LEGITIMO DO REQUERENTE QUANTO A HOMOLOGAÇÃO
DA SENTENÇA ESTRANGEIRA EM REFERENCIA O FATO DE HAVER  AJUIZADO,  NO
FORO  DO  RIO  DE  JANEIRO,  AÇÃO  DE  REGULAMENTAÇÃO  DE  VISITAS,
CONSIDERANDO QUE A  REQUERIDA  PASSOU  A  RESIDIR  NESSA  CIDADE  EM
COMPANHIA DO MENOR.   3. E HOMOLOGAVEL A SENTENÇA ESTRANGEIRA NA
PARTEEM QUE DECRETOU A SEPARAÇÃO DOS CONJUGES.  AO RECORRER,
ENTRETANTO,  DESDE LOGO, O REQUERENTE A JUSTIÇA BRASILEIRA, ACEITANDO
A GUARDA  DA MÃE SOBRE O FILHO, O REQUERENTE  PRATICOU  ATO
INCOMPATIVEL  COM  A  PRETENSAO DE VER HOMOLOGADA A SENTENÇA
ESTRANGEIRA NESSE PONTO E SOBREA REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS.   4.
HOMOLOGAÇÃO  PARCIAL  DA  SENTENÇA  ESTRANGEIRA, COM EXCLUSAO DAS
CLAUSULAS QUE  CUIDAM  DA  CUSTODIA  DO MENOR E REGULAMENTAM AS
VISITAS.                                     .